Tribunal: TJDFT
Processo: 0707402-09.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO E ROUBO TENTADO, POR DUAS VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS CORROBRADOS PELOS RECONHECIMENTOS EFETUADOS POR MEIO DE FOTOGRAFIAS NA DELEGACIA E PELAS IMAGENS DA CÂMERA DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. NÃO ACOLHIMENTO. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA DEVIDAMENTE COMPROVADA. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, os reconhecimentos seguros das vítimas na fase inquisitorial, atrelada aos depoimentos judiciais e às imagens da câmera de segurança, são provas suficientes para comprovar a autoria do crime de roubo consumado e dos dois crimes de roubos tentado, afastando-se, pois, o pleito absolutório.
2. Incabível a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto se devidamente comprovadas a grave ameaça para a prática da subtração de bens móveis.
3. O anúncio do assalto é suficiente para configurar a grave ameaça do crime de roubo quando é intimidante ao ponto de gerar fundado temor na vítima.
4. Na espécie, as provas carreadas aos autos demonstram que o réu exigiu o aparelho celular dos três adolescentes, tendo um deles obedecido prontamente ao seu comando, não se consumando o crime em relação aos outros dois porque uma vizinha interveio e começou a gritar, assustando o acusado que, então, empreendeu fuga.
5. Afasta-se a avaliação desfavorável da culpabilidade se a fundamentação da sentença é inidônea, não estando amparada em elementos concretos dos autos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, caput, e artigo 157, caput, c/c artigo 14, inciso II, por duas vezes, todos do Código Penal (roubo consumado e roubo tentado), afastando a avaliação negativa da circunstância judicial da culpabilidade e reduzindo a pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, além de 17 (dezessete) dias-multa, para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, à razão unitária mínima, mantido o regime inicial fechado.